Tribunal: TJSP
Processo: 2047042-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Depósito efetuado apenas para garantia do juízo – Ausência do pagamento voluntário do débito – Aplicação do parágrafo 1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil – Inteligência da Súmula no517 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2047042-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Maracaí, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada ANGELA NARDONE DI RAIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2047042-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Cabimento dos honorários advocatícios
Depósito efetuado apenas para garantia do juízo Ausência do
pagamento voluntário do débito Aplicação do parágrafo 1o, do
artigo 523 do Código de Processo Civil Inteligência da Súmula
no517 do Superior Tribunal de Justiça Recurso improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 29/35, que
deu provimento ao agravo de instrumento.
Alega
a
agravante
que

o
arbitramento dos honorários advocatícios
é descabido.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 56/59.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Nos termos do parágrafo 1o, do
artigo 523 do Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2047042-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento ”. (grifamos)
No mesmo sentido, estabelece a
Súmula no 517 do Superior Tribunal de
Justiça:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira limitou-se a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
consoante
entendimento da supracitada Corte1, os
honorários advocatícios são devidos, eis
que não houve pagamento voluntário do
débito.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
1 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2047042-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida existente
na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se
expressamente,
a fixação de honorários na fase de
cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor, visando
a uma garantia do juízo; para que não incida a penalidade
o réu deverá efetuar o pagamento ”. 2 (grifamos)
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.

CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 866